Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723293-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA - SICOOB CREDFAZ contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança n. 0721178-86.2023.8.07.0001 ajuizada contra CARLOS EDUARDO DE SOUZA BARBOSA, pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Esta a decisão agravada: “Trata-se de ação proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA em face de CARLOS EDUARDO DE SOUZA BARBOSA. Observo que a parte requerida é domiciliada em Valparaíso de Goiás/GO. A relação jurídica que une as partes é nitidamente de consumo, pois o(a) autor(a) é fornecedor de produto/serviço, figurando o(a)(s) requerido(a)(s) como consumidor(es), nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo incidir ao caso o regime jurídico consumerista. As regras de competência estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor possuem natureza absoluta, devendo, portanto, prevalecer o foro do domicílio do consumidor. O princípio do juiz natural, estabelecido no art. 5o, XXXVII e LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivas de determinação de competência. É a lei que estabelece as regras para a escolha do foro adequado para o ajuizamento da demanda. A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que as normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública, inderrogáveis pela vontade das partes. O microssistema consumerista, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor), adota normas de ordem púbica com o propósito de coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PARQUE RESIDENCIAL UMBU. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. POSSIBILIDADE. DISTRATO À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO EX TRAJUDICIAL DO NEGÓCIO COM ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA DE DECAIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. (...) 3. As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social, cogentes e inderrogáveis pela vontade das partes. (...)” (REsp 1412662/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 28/09/2016.) “DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA. (...). (...). 3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ‘ordem pública e interesse social’. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão ex ante e no atacado. (...).” (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009.) O caráter de ordem pública das normas do Código de Defesa do Consumidor impõe que a competência seja absoluta, ainda que territorial, devendo ser declarada de ofício pelo juiz. A súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o juiz não pode apreciar de ofício a sua incompetência relativa, não é aplicável às demandas consumeristas. Nesse sentido tem decidido o TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITORIA. REQUERIDO. CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verificada na demanda a existência de relação de consumo, em que o consumidor figurar no pólo passivo da demanda, a competência evidencia-se como absoluta, de sorte que poderá ser declinada de ofício, como forma de facilitar o acesso à justiça, bem assim a defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. 2. Conflito conhecido e não provido. Juízo suscitante competente. (Acórdão n.933571, 20150020229199CCP, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 107/112) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 33/STJ. 1. Tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta quando o consumidor é réu e, por isso, passível de ser declinada de ofício. Jurisprudência consolidada desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão n.971664, 20160020315352CCP, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2016, Publicado no DJE: 14/10/2016. Pág.: 244/246) E, no mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - Agravo não provido. (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013) Friso que o TJDFT julgou o IRDR no 17 e fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. Ademais, é direito básico do consumidor ter facilitada a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, comando que será observado com a tramitação do processo mais próxima do domicílio do consumidor. Diante do exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, local de domicílio do consumidor. Preclusa esta decisão, redistribua-se o processo ao Juízo competente. Encaminhem-se os autos via malote digital ou outro meio eletrônico disponível. Na impossibilidade de envio por alguma falha/incapacidade do sistema, intime-se a parte autora para que distribua diretamente a ação no Juízo competente, devendo os presentes autos receberem o andamento de “redistribuído”. Cumpra-se.” – ID 159453275 dos autos n. 0721178-86.2023.8.07.0001; grifos no original. Os embargos de declaração opostos pela ora agravante (ID 159974036 – origem) foram rejeitados (ID 160069051 – origem). Nas razões recursais, a agravante narra (ID 47780592, p.3): “A Agravante, cooperativa que incorporou a SICOOB CREDILOJISTA, ajuizou Ação de Cobrança em 19/05/2023, a fim de que o requerido pague os valores referentes ao rateio das perdas oriundas do exercício de 2018 da cooperativa incorporada, uma vez que, sendo associado à época e tendo utilizado os serviços da cooperativa a qual faz parte, contribuiu para o resultado deficitário. Embora a ação tenha como objeto a cobrança de uma obrigação societária característica da organização cooperativa, amparada pelos princípios cooperativos, pela legislação específica (Lei Complementar n. 130/2009 e Lei n. 5.764/71) e pelo Estatuto Social, o juízo a quo entendeu, equivocadamente, se tratar de uma relação de consumo e declinou a competência para o domicílio do réu ( )” Alega que “não há, no presente caso, uma relação consumerista pautada pelo princípio da vulnerabilidade, mas sim uma relação societária regida por regras próprias” (ID 47780592, p.9). Destaca que “a decisão agravada foi proferida em sede de Ação de Cobrança ajuizada pela Agravante, SICOOB CREDFAZ, contra seu membro, a fim de cobrar os valores decorrentes de obrigação advinda da condição de cooperado, referente ao rateio das perdas originadas no exercício de 2018 e com a qual o requerido contribuiu. ( ) O rateio das perdas é, portanto, uma obrigação societária a ser arcada por cada um dos membros do quadro social, ou seja, dos donos da cooperativa, que contribuíram para o resultado deficitário, conforme apurado no balanço referente ao exercício” (ID 47780592, p.p.9/10). Explica que “o Estatuto da SICOOB Credilojista em seu artigo 22, §4o, dispõe que os prejuízos do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, caso ele seja insuficiente, mediante o rateio entre os associados, após deliberação da Assembleia Geral, na razão direta dos serviços usufruídos. ( ) No entanto, como o executado permaneceu como cooperado após a incorporação da SICOOB CREDILOJISTA pela SICOOB CREDFAZ e não realizou quaisquer operações com a cooperativa que pudessem resultar em sobras nos exercícios seguintes, não foi possível realizar a compensação dos valores rateados” (ID 47780592, p.p.10/12). Conclui que “inexiste um serviço prestado ou um produto recebido pelo Agravado como destinatário final, pois a obrigação que se cobra é decorrente de seu ingresso como sócio/dono da cooperativa” (ID 47780592, p.12). Sustenta que “a competência não é absoluta, como pretende o juízo a quo, mas relativa, sendo determinada em razão do local de cumprimento da obrigação, haja vista que se busca o pagamento do rateio das perdas da cooperativa incorporada pela Agravante ao qual o Agravado contribuiu e se responsabiliza em virtude da condição de cooperado. Essa condição de cooperado foi estabelecida quando de seu ingresso na organização, o que gerou o contrato de sociedade cooperativa entre as partes e, consequentemente, a aceitação dos propósitos sociais” (ID 47780592, p.p.13/14). Afirma que, “em se tratando de uma obrigação societária, tem-se que a competência é definida em razão do lugar de seu cumprimento”, bem como “Tendo em vista que a relação societária (estabelecida pelo contrato de sociedade cooperativa) é regida pelo Estatuto Social da cooperativa requerente, tem-se, nos termos do artigo 1o, inciso I, do Estatuto, que o foro jurídico é a cidade de Brasília para dirimir os temas inerentes às relações societárias” (ID 47780592, p.p.14/15). Argumenta que “por a competência firmada em razão de o local ser relativa, o pronunciamento de ofício, nesses casos, é incabível, nos termos do enunciado de Súmula n. 33 do STJ, uma vez que se está diante de uma competência prorrogável” (ID 47780592, p.15). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “Os elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor estão presentes diante da possibilidade de prejuízo que o Agravante sofrerá com a remessa da Ação de Cobrança para outra jurisdição, quando a legislação lhe concede um benefício na escolha do foro competente, haja vista se tratar de uma relação societária” e que “O perigo de dano está devidamente demonstrado nos presentes autos, uma vez que, conforme já demonstrado, a manutenção da ação em Brasília observa a regra acordada pelas partes quando celebraram o contrato de sociedade cooperativa, ademais das regras processuais e, caso haja o declínio de ofício, além do descumprimento das regras processuais vigentes, uma vez que a legislação determina que o réu se manifeste primeiro, haverá um prejuízo incomensurável de tempo, diante da redistribuição da ação em outro local, além do prejuízo financeiro, com os custos que a redistribuição da ação em outro Estado da federação gerará sem necessidade. Ademais, a prorrogação da competência não gera nenhum risco evidente para o Agravado capaz de implicar em consequências irreversíveis” (ID 47780592, p.p.16/17). Por fim, requer: “Ante o exposto, a Agravante requer o conhecimento do presente Agravo de Instrumento para determinar ao juízo a quo, a suspensão da ação originária, até o pronunciamento definitivo por este Egrégio Tribunal de Justiça. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, de forma a cassar as decisões agravadas (Ids n. 159453275 e n. 160069051), a fim de manter a competência escolhida pela Agravada, por se tratar de competência relativa determinada conforme o artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC.” (ID 47780592, p.18). Preparo regular (IDs 47780599 e 47780600). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão pela qual declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Decisões relativas a competência, temática discutida nos presentes autos, não se incluem no rol do art. 1.015 do CPC/2015. No entanto, a jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada em sede de recurso repetitivo (REsp. 1704520/MT), definiu possibilidade de mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil para admitir possibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões em relação às quais, embora não previstas no referido art. 1.015, CPC, possa ser definida a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Exata hipótese dos autos. Inútil à parte aguardar julgamento de eventual apelação para obter resposta jurisdicional relativa a acerto ou desacerto da decisão pela qual declarada a incompetência do juízo para conhecer do processo e declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. No sentido: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. ‘O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’ (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. 3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão da competência como entender de direito.” (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021) Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade de direito e perigo de dano que se evidenciam. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA contra CARLOS EDUARDO DE SOUZA BARBOSA, objetivando o pagamento do montante de R$ 3.823,88 (três mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) referente à “proporção do rateio das perdas oriundas do exercício de 2018 da ex-SICOOB CREDILOJISTA”, que foi incorporada pela autora/agravante e da qual o réu/agravado era cooperado (petição inicial – ID 159293422 – origem). Na petição inicial, narrou que “Em 01/08/2018, ocorreu a incorporação da SICOOB CREDILOJISTA – Cooperativa de Crédito dos Lojistas do Distrito Federal – pela SICOOB CREDFAZ, ora autora, durante a Assembleia Geral Extraordinária Conjunta, realizada com o intuito de aprovar e ratificar a incorporação da mencionada cooperativa, efetuando, para tanto, uma ampla reforma estatutária” (ID 159293422, p.2 – origem). Ressaltou que “a incorporação foi aprovada por unanimidade pelos membros da SICOOB CREDILOJISTA” (ID 159293422, p.2 – origem). Afirmou que “No que se refere ao rateio das perdas do exercício de 2018, consta do item 3 da ata da AGE de 14 de julho de 2018 que as perdas apuradas à época, no importe de R$13.000.000,00 (treze milhões de reais), seriam rateadas exclusivamente com os cooperados da instituição incorporada” (ID 159293422, p.2 – origem). Alegou que “Diante da existência das perdas, em 2022, no dia 30 de abril de 2022, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária (AGO), que definiu a forma de cobrança do rateio das perdas originárias do exercício de 2018 da SICOOB Credilojista e definiu-se que ficaria autorizada a cobrança judicial do saldo devedor remanescente nos casos dos associados que deixaram de operar com a requerente, que tenham optado pelo desligamento ou que tiverem sido excluídos do quadro associativo por ordem do Banco Central do Brasil, uma vez que na AGE de 2018 foi definido que o montante das perdas seria abatido das sobras futuras” (ID 159293422, p.3 – origem). Fundamentou que “no exercício de 2018 houve perdas e, por essa razão, em virtude da responsabilidade social limitada atribuída aos membros, decidiu-se pelo rateio conforme a utilização dos serviços por cada cooperado e que contribuíram para o resultado negativo. Referida responsabilidade é tratada pelo §1o, do artigo 1.095 do Código Civil ( ) Essa possibilidade tem como fundamento o artigo 89, da Lei n. 5.764/71, a Lei Geral do Cooperativismo ( )” (ID 159293422, p.p.7/8 – origem). Discorreu que “Corroborando a determinação legal, tem-se que o Estatuto da SICOOB Credilojista em seu artigo 22, §4o, dispõe que os prejuízos do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, caso ele seja insuficiente, mediante o rateio entre os associados, após deliberação da Assembleia Geral, na razão direta dos serviços usufruídos. No mesmo sentido encontra-se o Estatuto da SICOOB CREDFAZ ( )” (ID 159293422, p.p.8/9 – origem). Concluiu que “nem todos os associados mantiveram a movimentação na cooperativa até a presente data e, por isso, diante da ausência da utilização de serviços, não foi possível contabilizar qualquer tipo de sobra capaz de ser compensada. Desse modo, o requerido encontra-se em débito com a cooperativa, em razão do descumprimento de um dever oriundo da relação estabelecida entre cooperativa e cooperado, qual seja, o pagamento das perdas apuradas no balanço da SICOOB CREDILOJISTA no ano de 2018, uma vez que participaram para a origem desse prejuízo, mas não cumpriram com a obrigação legal e estatutária de cobri-los" (ID 159293422, p.10 – origem). Por fim, requereu (ID 159293422, p.p.10/11 – origem): “a) a citação do requerido, no endereço constante desta inicial, para, querendo, apresentar resposta à presente Ação sob pena de revelia e confissão dos fatos; b) a procedência dos pedidos, para que o requerido pague a proporção do rateio das perdas oriundas do exercício de 2018 da ex-SICOOB CREDILOJISTA, o que perfaz o montante de R$3.823,88 (três mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos); c) a condenação do requerido ao pagamento das custas, diligências, e honorários advocatícios sobre o valor total da causa.” A jurisprudência do STJ permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre cooperativa de crédito e cooperado quando as cooperativas se equiparam às instituições financeiras, ou seja, quando disponibilizam créditos aos cooperados, por meio de cédula de crédito, contrato de empréstimo ou outros meios. Contudo, na hipótese não foi disponibilizado crédito ao cooperado, e o objeto da ação de cobrança é exclusivamente o rateio das perdas decorrentes da incorporação da SICOOB CREDILOJISTA pela agravante, da qual o réu/agravado era cooperado. Assim, como pontuado pela agravante, não há na hipótese os elementos necessários para configurar a relação de consumo; o que se tem é a responsabilidade do sócio decorrente do vínculo de cooperação nos termos do art. 1.095, § 1o do Código Civil[1]. Em não se tratando de relação de consumo, mas sim de relação jurídica de natureza civil estabelecida entre particulares (cooperativa e cooperado), a competência para processar e julgar a ação segue a regra do CPC: o foro do domicílio do réu fixa a competência para a causa fundada em direito pessoal (art. 46, CPC). Conforme disposição do art. 327 do Código Civil, “efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou se o contrato resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias”. Por conseguinte, inexistindo prova da estipulação contratual em sentido contrário, a competência para o julgamento dessa ação de cobrança é a do foro do domicílio do devedor. O CPC autoriza, ainda, as partes modifiquem a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 do CPC/2015). No entanto, não há cláusula de eleição de foro para o ajuizamento de ação no Estatuto Social da Cooperativa (ID 159293425), tampouco nas atas das Assembleias Gerais Extraordinárias que trataram sobre a incorporação e o rateio de perdas (IDs 159293431 e 159293433 – origem). Porém, competência territorial definida em razão do domicílio do réu é de natureza relativa, inviável declinação de ofício, cabendo à parte requerida arguir a competência em sede de contestação sob pena de preclusão e de prorrogação (artigos 64 e 65, CPC). Nesse passo, prevalece a regra de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, dependendo de provocação da parte interessada para que seja eventualmente reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC/2015). Confira-se: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. 1. Não incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação existente entre o cooperado e a cooperativa, pois o vínculo que se estabelece não é de consumo, mas de cooperação. Precedentes deste e. Tribunal. 2. Ainda que se trate de relação consumerista, não cabe ao julgador declinar de sua competência de ofício, porquanto cabe ao consumidor escolher o foro que melhor atenda às suas necessidades e lhe proporcione os melhores meios de defesa. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Considerando que tanto o Estatuto Social da Cooperativa quanto o contrato celebrado entre as partes preveem a competência do foro da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília para dirimir quaisquer discussões ou ações entre a cooperativa e cooperados, inviável se mostra a declinação da competência para o foro do domicilio do devedor. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 999223, 20160020459340AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 239/253) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não incidem as regras do Código do Consumidor sobre a relação existente entre o cooperado e a Cooperativa, pois o vínculo que se estabelece não é de consumo, mas de cooperação. 2. Em se tratando de competência territorial, a aplicação da regra geral enseja o reconhecimento da competência relativa, a qual não pode ser declinada de ofício pelo juiz. 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 821676, 20140020126304AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/9/2014, publicado no DJE: 26/9/2014. Pág.: 164) “EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. NORMAS CONSUMERISTAS. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INCOMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE 1. Ausente a relação de consumo quando se trata de contrato de abertura de crédito fixo entre cooperado e Cooperativa de Crédito, incidindo na espécie as regras previstas na Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo, caracterizada pela prestação direta de serviços aos associados. 2. A competência decorrente da eleição de foro é fixada em razão do território e, portanto, relativa, não sendo dado ao julgador declinar da sua incompetência relativa de ofício. Súmula 33 do STJ e precedentes do TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 796802, 20140020096457AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/6/2014, publicado no DJE: 18/6/2014. Pág.: 129) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Art. 1.095. Na sociedade cooperativa, a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada. § 1o É limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora